Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Os usuários de planos de saúde administrados por entidade de autogestão ficam sob a tutela da legislação especial aplicável, as regras do Código Civil e da Constituição Federal, sobretudo os princípios da função social dos contratos, da probidade e boa-fé, além da dignidade humana.
2. Para a concessão excepcional de medicamento devem ser demonstrados que: i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, sua incorporação ao Rol da Saúde Suplementar; ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; iii) existam recomendações de órgãos técnicos de renome estrangeiros e nacionais.
3. O dano moral somente deverá ser compensado se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, a caracterizar o prejuízo moral, sob pena de banalização do instituto.
4. Quando o valor da causa for elevado a fixação dos honorários advocatícios não será por apreciação equitativa, sendo obrigatória nesse caso a observância dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.